Tribunal: TRF3
Processo: 5002454-12.2024.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
114/608)

5002454-12.2024.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002454-12.2024.4.03.6108

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: TIETE ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - SP228672-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE NO PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS. ART. 24 DA LEI N° 11.457/07. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, pretende a impetrante que a autoridade impetrada profira decisões e restitua os créditos objeto dos pedidos de restituição formulados administrativamente há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.

2. Com a edição da Lei no 11.457/07, o prazo máximo para análise de petições, defesas, recursos e requerimentos apresentados em processo administrativo fiscal foi estabelecido em 360 dias, como prevê expressamente seu artigo 24: “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

3. Considerando que já decorreu o prazo legal para apreciação do pedido, correta a sentença que determinou à autoridade coatora que conclua a análise do processo administrativo.

4. Reexame necessário não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002454-12.2024.4.03.6108

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: TIETE ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - SP228672-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002454-12.2024.4.03.6108

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: TIETE ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - SP228672-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (ID 322001529), que concedeu a segurança pleiteada por TIETÊ ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA. contra o Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil, de forma a determinar que a autoridade impetrada proceda ao julgamento dos Processos Administrativos Fiscais listados no ID. 337854653.

O Ministério Público da União manifestou-se tão somente pelo regular prosseguimento do feito (ID 323234011).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002454-12.2024.4.03.6108

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: TIETE ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - SP228672-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

No caso concreto, pretende a impetrante que a autoridade impetrada proceda à análise dos diversos Pedidos Administrativos listados em ID. 337854653, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

O Juízo de Origem concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID 344456837):

“Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, com pedido de liminar, para o fim de determinar que a autoridade impetrada profira decisões e restitua os créditos objeto dos pedidos de restituição formulados há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, no prazo de 30 (trinta) dias. Aduz que há ilegalidade na inércia da autoridade impetrada, tendo em vista a previsão contida no artigo 24 da Lei 11.547/2007, que obriga seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo da petição, que se deu nos meses de janeiro de maio de 2022. Juntou procuração e documentos.

Foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada que realizasse a distribuição para uma Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e que a Autoridade competente procedesse os julgamentos de mérito dos Processos Administrativos Fiscais listados no documento id. 337854653, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidir em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Impetrante. Determinou-se, ainda, a notificação da autoridade impetrada e a cientificação do órgão de representação judicial, com posterior abertura de vista ao MPF (id. 338889405).

(...)

DISPOSITIVO

Posto isso, ratifico a tutela deferida, deferindo, ainda, o elastecimento de prazo pleiteado pela Autoridade Impetrada e CONCEDO A SEGURANÇA, para deixar declarada a obrigação da Autoridade Impetrada em proceder ao julgamento dos Processos Administrativos Fiscais listados no id. 337854653, cuja ordem, inclusive, já foi cumprida.

” (destaques originais)

Sem recurso voluntário, os autos subiram por força do reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei n° 12.016/2009).

Tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

Com a edição da Lei no 11.457/07, o prazo máximo para análise de petições, defesas, recursos e requerimentos apresentados em processo administrativo fiscal foi estabelecido em 360 dias, como prevê expressamente seu artigo 24:

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

Destarte, considerando que já decorreu o prazo legal para apreciação do pedido, correta a sentença que determinou à autoridade coatora que conclua a análise do processo administrativo.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ANÁLISE NO PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS. ART. 24 DA LEI N° 11.457/07/. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, pretende a impetrante a concessão da segurança para que lhe seja assegurada a prolação de decisões de mérito na manifestação de inconformidade contra decisão proferida em processo administrativo fiscal.

2. Com a edição da Lei no 11.457/07, o prazo máximo para análise de petições, defesas, recursos e requerimentos apresentados em processo administrativo fiscal foi estabelecido em 360 dias, como prevê expressamente seu artigo 24: “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

3. Considerando que já decorreu o prazo legal para apreciação dos pedidos, correta a sentença que determinou à autoridade coatora que conclua a análise dos processos administrativos.

4. Reexame necessário não provido”.

(TRF da 3a Região, Remessa Necessária Cível n° 5011240-16.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 03/09/2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ART. 273, CPC - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PERIGO NA DEMORA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PRAZO - ART. 24, LEI 11.457/2007 - RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação da tutela, prevista no art. 273, CPC, exige como requisitos autorizadores: prova inequívoca e verossimilhança do alegado, havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e ou que fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.

2. O art. 5o, inciso XXXIV da Constituição Federal, assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos, bem como de obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

3. A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, estabeleceu o prazo de 360 dias para que a Administração Pública profira decisão administrativa, a contar do protocolo do pedido, conforme disposto no art. 24, caput, do aludido diploma legal, cujo teor segue transcrito: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

4. Compulsando os autos, constata-se que os agravantes encaminharam pedidos de ressarcimento à SRFB, em 16/7/2014 (fls. 22/29), sendo que até a data da interposição do presente recurso os aludidos pedidos ainda não haviam sido apreciados pela autoridade competente, restando demonstrada a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram aos interessados o acesso à informação, mormente ao princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Lei Maior, bem como ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/07, que estabelece o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, para que seja proferida decisão administrativa, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88).

5. Quanto ao periculum in mora, importa ressaltar que à evidência do direito ameaçado, bem como pela avançada idade de um dos impetrantes, cabível a antecipação da tutela, nos termos do art. 273, CPC.

6. Prescinde de nova manifestação da agravada, quanto ao andamento do análise administrativa, porquanto a antecipação da tutela requerida pelos agravantes/impetrantes limitava-se realização da apreciação do pedido administrativo, devendo o andamento ser colacionado aos autos de origem, se for o caso.

7. Agravo de instrumento provido, para determinar à Autoridade impetrada, ora agravada, para que realize e análise do pedido de restituição no prazo de 20 dias." (grifei)

(TRF 3a Região, Agravo de Instrumento n° 0022340-88.2015.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Nery Junior, Terceira Turma, e-DJF3 17/12/2015).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ATO OMISSIVO. ANÁLISE NO PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS. DICÇÃO DO ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

- Com efeito, os pedidos de restituição foram formulados administrativamente pela impetrante em 2011, sem que, contudo, fosse proferida qualquer decisão por parte do órgão competente para analisá-las quando da impetração da ação mandamental.

- Com a edição da Lei no 11.457/07, o prazo máximo para análise de petições, defesas, recursos e requerimentos apresentados em processo administrativo fiscal foi estabelecido em 360 dias, como prevê expressamente seu artigo 24. Destarte, considerando que já decorreu o prazo legal para apreciação dos pedidos, correta a sentença que determinou à autoridade coatora que conclua a análise dos processos administrativos.

- Reexame necessário a que se nega provimento.

(TRF da 3a Região, Remessa Necessária Cível n° 0014021-33.2016.4.03.6100/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, e-DJF3: 21/02/2018).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao reexame necessário.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE NO PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS. ART. 24 DA LEI N° 11.457/07. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, pretende a impetrante que a autoridade impetrada profira decisões e restitua os créditos objeto dos pedidos de restituição formulados administrativamente há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.

2. Com a edição da Lei no 11.457/07, o prazo máximo para análise de petições, defesas, recursos e requerimentos apresentados em processo administrativo fiscal foi estabelecido em 360 dias, como prevê expressamente seu artigo 24: “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

3. Considerando que já decorreu o prazo legal para apreciação do pedido, correta a sentença que determinou à autoridade coatora que conclua a análise do processo administrativo.

4. Reexame necessário não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao reexame necessário,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão